Tribunal: TJSP
Processo: 1005258-70.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Ação de Cobrança. Débitos condominiais. Inexistência de razões para o indeferimento da petição inicial, que preenche todos os requisitos exigidos pela legislação processual civil. Desnecessidade de apresentação de farto caderno probatório destinado a conferir respaldo à cobrança de cotas condominiais. Presunção de legitimidade da cobrança que deriva da lei, a qual estabelece que os condôminos tem

Ementa:
Ação de Cobrança. Débitos condominiais. Inexistência de razões para o indeferimento da petição inicial, que preenche todos os requisitos exigidos pela legislação processual civil. Desnecessidade de apresentação de farto caderno probatório destinado a conferir respaldo à cobrança de cotas condominiais. Presunção de legitimidade da cobrança que deriva da lei, a qual estabelece que os condôminos tem o dever de contribuir com as referidas despesas. Precedentes deste E. TJSP. Higidez do débito demonstrada. Prova do pagamento que constitui ônus do devedor. Inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 320 do Código Civil. Encargo probatório do qual o réu não se desincumbiu. De outro lado, merece alteração o termo inicial dos juros moratórios e correção incidentes sobre o débito vencido antecipadamente. Incidência dos consectários a partir do vencimento de boleto referente a parcela do acordo celebrado, circunstância que ensejou o vencimento antecipado do débito e marcou o início da mora. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.